Tribunal: TJSP
Processo: 0002259-10.2016.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Desacato e dano qualificado – Palavras em tese injuriosas, porém emitidas com ânimo de criticar, não de menosprezar, o que afasta a incidência do tipo penal – Constatação pericial apenas de sujeira em vez de deterioração do patrimônio público, exigida para a configuração do segundo delito – Condutas atípicas – Absolvição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002259-10.2016.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante CLERITON
LUIZ CALISTER DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso de Cleriton Luiz Calister de Oliveira para absolvê-lo
com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 0002259-10.2016.8.26.0615
COMARCA: TANABI
VOTO No 41.697
Desacato e dano qualificado Palavras em tese injuriosas,
porém emitidas com ânimo de criticar, não de menosprezar,
o que afasta a incidência do tipo penal Constatação
pericial apenas de sujeira em vez de deterioração do
patrimônio público, exigida para a configuração do segundo
delito Condutas atípicas Absolvição.
Cleriton Luiz Calister de Oliveira foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Tanabi a 01 (um) ano, 04
(quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, como
incurso nos arts. 163, parágrafo único, III, e 331, na forma do art. 69, todos
do Código Penal.
Inconformado, pretende a absolvição, sustentando
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede redução da pena e fixação
do equipamento aberto.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 299/301), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, Cleriton foi detido em cumprimento de mandado de prisão e, enquanto aguardava
encaminhamento da delegacia para a cadeia pública, desacatou o policial
Marcio Roberto Paschoalim. Disse-lhe “Marcio, todo mundo roubando e
você prende o coitadinho que só rouba galinha. Isso aí tá sendo visto! Você
vai se ferrar! Eu sei que você tem lucro nos roubos de gado, você tá
facilitando roubo. Na hora que eu sair a coisa vai ficar feia, vai ser ou matar
ou morrer!”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depois disso, o acusado danificou a parede de sua
cela, nela inscrevendo seu apelido e a expressão “É nóis”, além de sinais
não compreendidos. O local havia sido pintado recentemente.
Interrogado, Cleriton afirmou não se recordar dos fatos.
Naquele dia havia consumido cerveja.
Márcio disse que o réu falou “todo mundo roubando e
você prende um coitadinho que só rouba galinha”, imputando ainda lucro
com furtos de gado na região. Posteriormente, valendo-se das algemas,
riscou as paredes da cela.
O policial militar José Eduardo Bazzo Menezes
declarou ter presenciado o mesmo, acrescentando que o recorrente
prometeu tratar Márcio de “outra forma” após a saída da cadeia. Seria
“matar ou morrer”. O investigador depois exibiu os riscos feitos por Cleriton
nas paredes.
Na mesma linha o depoimento do PM Marcio Calil
Aued.
Perícia nas paredes da cela constatou escritos e
sujidades de cor preta e com aspecto de terra, aparentemente produzidos
com emprego de material como sola de calçado ou pelo uso das mãos (fls.
15/20).
Laudo de filmagem do apelante registra declarações de
que o investigador nada fazia quanto a pessoas roubando gás e só pegava
ladrão de galinha (fls. 57/61).
Diante de tal quadro, de rigor a absolvição do
desacato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cleriton foi condenado por tal crime sob o fundamento
de ter dito ao investigador que este só prendia ladrões de galinha, sendo
conivente com os ladrões de gado.
Ocorre que, de acordo com a degravação do
respectivo vídeo, o réu não fez qualquer referência à subtração de animais,
mas de gás. Só por isso já não se sustentaria a acusação.
Mas não é só.
O desacato se configura quando o agente emprega
“qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio
ou irreverência ao funcionário” (Nelson Hungria, Comentários ao Código
Penal, 1959, v. IX, p. 424).
Ocorre que necessário ainda o dolo de menoscabar,
não verificado se, como na hipótese sob exame, a intenção é de crítica ou
censura (Julio Fabbrini Mirabete, Código Penal Interpretado, Atlas, 2011, p
1891, e Celso Delmanto e outros, Código Penal Comentado, Saraiva, 2016,
p. 985).
O que se depreende da prova colhida é que, em vez
de menosprezo, Cleriton expressou apenas reprovação ao comportamento
do policial, que estaria se incumbindo tão-somente de pequenos infratores,
como o denunciado, não se dedicando a infrações de maior envergadura,
seja furto de gado, seja de gás.
As palavras proferidas, em tese, efetivamente possuem
teor injurioso. Este fica afastado, no entanto, quando presente o “animus
criticandi”, tal qual se observa no caso.
Logo, atípica a conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O mesmo se verifica no tocante às ações pelas quais
acusado Cleriton de dano.
A rigor, o laudo não descreve deterioração, exigida no
tipo penal para a configuração do crime. Aponta apenas sujidades.
De acordo com a prova técnica, portanto, houve
apenas conspurcação. Esta se distingue, conforme a lição de Nelson
Hungria, por não afetar “a individualidade ou substância da coisa”
(Comentários ao Código Penal, 1967, v. VII, p. 106).
Em situação análoga, afirmou-se que “o crime de dano
não se consuma se a substância ou a utilidade da coisa permanecerem
indenes, embora sua aparência possa resultar conspurcada” (JUTACRIM
55/495).
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso de
Cleriton Luiz Calister de Oliveira para absolvê-lo com fulcro no art. 386, III,
do Código de Processo Penal.
VICO MAÑAS
Relator